Tribunal: TJES
Processo: 0013097-36.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013097-36.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PROJEX PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição. No mérito, sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve a necessária intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente; e (ii) se restou configurada a prescrição intercorrente, considerando o transcurso dos prazos de suspensão e prescricional sem a devida impulsão do feito pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar nos autos, conforme despacho de id. 14405067, em observância ao artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e ao princípio do contraditório.

Após a intimação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis (17/03/2015), iniciou-se o prazo automático de suspensão de 01 (um) ano. Findo este período em 17/03/2016, começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

A inércia da Fazenda Municipal por período superior a seis anos, sem a promoção de diligências úteis à satisfação do crédito ou a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, acarreta a extinção do crédito tributário pela prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"Uma vez intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos sem manifestação útil do exequente, configura a prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação para o arquivamento."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º; Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
execução fiscal
ajuizada em face de
PROJEX PROJETOS LTDA
, declarou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões (ID 14405070), o Município apelante pugna pela anulação da sentença, argumentando, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, ante a ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição, em afronta ao artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e ao princípio do contraditório. No mérito propriamente dito, alega a inocorrência da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013097-36.2014.8.08.0048

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: PROJEX PROJETOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de
execução fiscal
ajuizada em face de
PROJEX PROJETOS LTDA
, declarou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões (ID 14405070), o Município apelante pugna pela anulação da sentença, argumentando, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, ante a ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição, em afronta ao artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e ao princípio do contraditório. No mérito propriamente dito, alega a inocorrência da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, refuto a tese de inexistência de prévia intimação da fazenda pública, sendo franqueada sua manifestação consoante despacho de id. 14405067.

Superado tal ponto, sabe-se que a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal é um instituto jurídico que extingue o direito de a Fazenda Pública cobrar um crédito tributário ou não tributário devido à sua inércia prolongada no curso do processo judicial. Trata-se de um mecanismo de grande relevância para a segurança jurídica, que visa impedir a perpetuação indefinida das execuções fiscais, garantindo ao devedor que não será eternamente sujeito a uma cobrança estatal.

O fundamento legal principal da prescrição intercorrente na execução fiscal encontra-se no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980). A sua aplicação foi detalhadamente uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566), que pacificou a contagem dos prazos e os marcos para a sua ocorrência.

A decretação da prescrição intercorrente tem como consequência a extinção da execução fiscal e, por conseguinte, do próprio crédito em cobrança. Este instituto, portanto, atua como uma sanção à inércia do credor e uma garantia ao contribuinte, promovendo a estabilidade das relações jurídicas e a razoável duração do processo.

No caso dos autos, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 26/05/2014. Após a citação dos executados e a constatação da inexistência de bens penhoráveis, a Fazenda Municipal foi formalmente intimada sobre o resultado infrutífero da diligência em 17/03/2015 (fls. 24).

A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Findo o período suspensivo em 17/03/2016, sem qualquer manifestação útil da parte exequente no sentido de localizar bens passíveis de constrição, começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desta forma, o termo final para o exercício da pretensão executória ocorreu em 17/03/2021. Tendo em vista a ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse interregno, a inércia da Fazenda Municipal por mais de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) culminou na correta decretação da prescrição intercorrente, nos exatos termos do art. 40, § 4º, da LEF, combinado com o art. 487, II, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)